Tribunal: TJDFT
Processo: 0734896-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734896-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. R. G. O. REPRESENTANTE LEGAL: EDILAINE RODRIGUES GOMES SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M. R. G. O., contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo autor na origem, o qual objetivava o fornecimento do medicamento INFLIXIMABE 10 mg/ml (ID 207394937). Contra a referida decisão, o autor, ora agravante, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, no qual requereu a reforma do ato judicial impugnado, com o consequente deferimento da tutela liminar pretendida (ID 63130519). A decisão de ID 63200737, prolatada por esta Relatoria, indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Contrarrazões apresentadas (ID 63869009). Parecer do Ministério Público pelo não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, tendo em vista que “após apresentação de Nota Técnica pelo NATJUS no feito de origem, foi determinado liminarmente o fornecimento do fármaco pleiteado, tendo o ora Agravante, inclusive, já recebido a primeira dose da medicação (IDs: 208860137 e 210617616 da ação no 0715633-47.2024.8.07.0018)” (ID 63967834). É o relatório. Decido. Em consulta processual aos autos de origem, observa-se que, após inclusão no processo da Nota Técnica do NATJUS favorável à demanda (ID 208765255), a decisão de ID 208860137, revendo a decisão agravada, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, “para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora o medicamento padronizado INFLIXIMABE 10 mg/ml, nos termos da prescrição médica, PELO PRAZO INICIAL DE 01(UM) ANO. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias já computada a dobra legal”. Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a reconsideração da decisão recorrida enseja a perda superveniente do interesse recursal, porquanto o julgamento do recurso não tem a possibilidade de promover uma posição mais favorável à esfera jurídica da recorrente. Nesse sentido, é o posicionamento do TJDFT, segundo o qual “[...] a reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.” (07040708620198070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 19/08/2019). Portanto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, diante da perda do objeto, em razão da superveniente decisão de concessão da tutela requerida pelo autor na origem, ora agravante, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator